Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703109-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LEIDIANY DA SILVA MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto exequente contra a provimento judicial que determinou a emenda à petição inicial e facultou a desistência do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos: “Vistos. 1. De início, cumpre observar que a pretensão executiva movida nestes autos tem por objeto prêmio de seguro saúde, nos termos do contrato de seguro entabulado entre as partes litigantes. Neste ínterim, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê que são títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva”. In casu, de fato, existe previsão legal que estabelece o prêmio dos contratos de seguro como título executivo. Com efeito, o Decreto-Lei no 73/1966, o qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e resseguros, prevê, em seu art. 27, que “serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro”. Outrossim, o artigo 5o do Decreto no 61.589/1967 (o qual retifica o decreto de no 60.459/1967, inclusive no que se refere à obrigação do pagamento do prêmio) dispõe, in verbis: “Art. 5o Será executiva a ação de cobrança do prêmio que for devido e não pago no prazo para tanto convencionado. Parágrafo único. A mesma ação caberá para cobrança dos prêmios devidos e decorrentes de conta mensal, fatura, ajustamento, e, ainda, de prêmio relativos à cobertura de risco passado ou de apólice em vigor”. Assim, ao que parece, afigura-se adequada (“em tese”) a via eleita pela parte credora nestes autos. Não obstante, considerando as peculiaridades do título exequendo nestes autos e diante da necessidade de demonstração de sua certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC/2015), cumpre à parte credora promover a juntada aos autos da apólice e do respectivo contrato de seguro, os quais não se confundem com o “manual do usuário”, tampouco com a proposta de seguro assinada pela parte. Por oportuno, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal: “(...) 3. Conforme previsão do artigo 784, XII do Código de Processo Civil, do artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e o artigo 5o do Decreto no 61.589/1967, não procede a tese de inexigibilidade do título, mormente quando há juntada da apólice, das condições gerais, das faturas e do demonstrativo de dívida. Precedentes deste Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão n.1093141, 20160111153026APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 485/490). 2. Lado outro, em que pese o “extrato de utilização” colacionado aos autos em ID 260030910 (págs. 1/5), em prestígio à segurança jurídica, informe expressamente na exordial se o atraso no pagamento das mensalidades ocasionou a suspensão dos serviços prestados. Neste ínterim, colacione aos autos, se a hipótese, eventual comunicado de inadimplência encaminhado à ora executada. 3. Intime-se a exequente para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC/2015. Deverá, portanto, promover a indicação e qualificação completa da representante legal da parte executada. Decline, ainda, o endereço eletrônico (se existente e conhecido) da executada. 4. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, justifique a parte exequente o interesse processual no prosseguimento do feito, pois se mostra indevida a execução da multa por cancelamento antecipado, a qual não se aplica na hipótese de resolução. De fato, se mostra descabida a cobrança da multa (ou “prêmio complementar”, para ser mais eufemista no vocábulo), pois o pagamento de multa por cancelamento antecipado não se aplica ao caso de resolução. Ora, segundo a petição inicial a executada não pediu a extinção do contrato. Ela pura e simplesmente deixou de pagar as parcelas mensais. Com efeito, a cobrança de multa por rescisão contratual antes do prazo de 12 meses é indevida, isso por conta da nulidade do parágrafo único, do art. 17, da RN da ANS n. 195/2009, reconhecida na ação coletiva promovida pelo PROCON/RJ em face da ANS, que tramitou na Justiça Federal (Proc. n. 0136265-83.2013.4.02.5101). Ante o trânsito em julgado desta ação civil pública, a ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30.03.2020 nos seguintes termos: "Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009". Considerando-se o quanto decidido na ação civil pública, deve-se estender os seus efeitos ao presente contrato firmado entre as partes, por estar nitidamente inspirada na norma administrativa declarada nula. Nesse diapasão, se a executada tem o direito, previsto nas normas da ANS, de resilir (“quem pode mais”) o contrato de seguro-saúde independentemente de qualquer prazo de aviso prévio, não pode ser penalizada com o pagamento de "multa penal" denominada “prêmio complementar”, também (“pode menos”) no caso de resolução (descumprimento). De rigor, portanto, a necessidade da exclusão da “multa” por conta da decisão, com repercussão geral, que declarou nulo o parágrafo único do art. 17, da RN 17, da ANS. A propósito, cito jurisprudência do próprio TJDFT: “Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2. O entendimento do STJ é que, em casos semelhantes ao dos autos, em que o plano de saúde empresarial possui pouquíssimos beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado 'falso coletivo', que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, justificando a incidência das normas do CDC. 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. 5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelado, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar. 6. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. RESOLUÇÃO 455/20. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/98, e pelo enunciado da súmula 608 do STJ. 2. A Resolução n. 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelização de doze meses e a prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101. 3. A sentença transitada em julgado em 8.10.2018, declarou nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09, da ANS, autorizando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de doze meses de permanência e dois meses de pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado. 4. A controvérsia aplica-se indistintamente aos consumidores de o todo território nacional, com fundamento no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, e com base em decisão proferida no AgRg no REsp no 1.545.352/SC, no qual restou decidido que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos. 5. Deu-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1659172, 07372034820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Aliás, em caso semelhante a envolver a própria exequente e que tramitou perante este mesmo juízo, faço transcrever a ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO 455/20. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preconizado pelo art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. No caso, a decisão de emenda da inicial além de determinar a juntada de apólice do contrato de seguro, exclusão da petição inicial da cobrança da multa (prêmio complementar), ainda enfatizou a necessidade de prestação de outras informações indispensáveis ao prosseguimento da execução e retificação do pedido de modo certo e determinado, além da correção do valor da causa, mediante a apresentação de nova petição inicial, o que não foi cumprido. 4. A Resolução n.o 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n.o 0136265-83.2013.4.02.5101, autorizando aos consumidores rescindir antecipadamente o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais. 5. Ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional e o desrespeito aos comandos judiciais de emenda à inicial com a juntada de documentos indispensáveis, no presente caso, fez com que a análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos ficasse prejudicada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Conhecido. Desprovido. Unânime". (Classe do Processo: 07052705320238070012 - 0705270-53.2023.8.07.0012 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1819137 Data de Julgamento: 21/02/2024 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 01/03/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Em consequência, não há valor a ser executado no que diz respeito a “prêmio complementar”, já que inexigível a cobrança, o que implica na ausência de título executivo extrajudicial, por não haver obrigação certa, líquida e exigível, a teor do art. 803 do CPC. Em consequência, não há valor a ser executado no que diz respeito a “prêmio complementar”, já que inexigível a cobrança, o que implica na ausência de título executivo extrajudicial, por não haver obrigação certa, líquida e exigível, a teor do art. 803 do CPC. Por outro lado, apenas ad argumentandum tantum, quanto a eventual pedido de conversão para ação de cobrança, da mesma forma esbarra na impossibilidade da exigibilidade da multa por cancelamento antecipado, já que sem amparo legal o pedido de pagamento. 5. Por fim, deverá a parte exequente acostar aos autos a guia de custas processuais iniciais acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Prazo de emenda (desistência, se o caso): 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a emenda à petição inicial. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w